Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. AFIRMADA QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME. SENTENÇA CITRA PETITA.
1. Ao suscitar fato extintivo do direito do autor, qual seja, a inexistência da dívida por força de sua quitação, o réu atrai para si o ônus de comprová-lo. Do seu turno, sendo evidente que o documento apresentado para tal fim não comprova o afirmado pagamento, bem como, por outro lado, que a parte autora demonstrou a existência do crédito, há que ser mantido hígido o julgamento de procedência do pedido correspondente.
2. Se o magistrado deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo réu em contestação, há tal vício que ser sanado no julgamento da apelação (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC).
3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Deferida a gratuidade com efeitos retroativos ao pedido de sua concessão.
4. Apelação parcialmente provida.